Tribunal: TJES
Processo: 0002287-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002287-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALD LEITE MARQUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho e/ou doença ocupacional, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. No caso concreto, o laudo pericial
foi conclusivo ao indicar que o apelante encontra-se apto ao labor, além de evidenciar que as patologias que o acometem não possuem nexo causal com o trabalho habitualmente exercido.

3. A despeito dos documentos juntados pelo apelante, tem-se que
“n
a valoração das provas, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, e, in casu, a perícia oficial foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, devendo, assim, prevalecer sobre os laudos médicos particulares apresentados pela autora”
(TJES, AC 00300591220148080024, 2
a
Câmara Cível, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002287-30.2021.8.08.0024

Apelante:

Ronald Leite Marques

Apelado:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ronald Leite Marques contra a sentença de Id. 15436280, proferida pelo juízo da 4
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual o magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões recursais de Id. 15436281, o apelante sustenta, preliminarmente, que (i) ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e, no mérito, que (a) o conjunto probatório do processo demonstra que a patologia que o acomete (lombalgia, lesão labral e tendinopatia) possui nexo causal com o trabalho realizado habitualmente, em razão de esforço físico e movimentos repetitivos, além de condições ergonômicas inadequadas; (b) ocorreu redução da capacidade laboral, de modo que não pode mais exercer a função de Maquinista de Pátio; (c) a enfermidade foi adquirida no percurso do trabalho, de modo que configura acidente de trabalho por equiparação; (d) os laudos médicos particulares juntados ao processo atestam a necessidade de reabilitação profissional e o direito ao auxílio-acidente; (e) o laudo pericial apresentou conclusões contraditórias; e (f) alternativamente, deve ser reconhecido o nexo de concausalidade entre a doença que o acomete e o trabalho.

Sem contrarrazões do INSS, em que pese devidamente intimado (Id. 15436283).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Em que pese as alegações do apelante, é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso dos autos, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença impugnada por cerceamento de defesa, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, notadamente prova testemunhal, restringindo-se a controvérsia a provas documentais e perícia técnica suficientemente produzidas, aptas a fundamentar o convencimento do juízo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Além disso,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a alegação do apelante de que há nexo causal entre as patologias que o acometem
(lombalgia, lesão labral e tendinopatia) e o trabalho realizado habitualmente como maquinista de pátio, em razão de esforço físico e movimentos repetitivos, além de condições ergonômicas inadequadas, motivo pelo qual requer a concessão do auxílio-acidente a partir da alta de seu primeiro auxílio-doença.

Entretanto, o laudo pericial constante em fls. 141/147 foi conclusivo ao indicar que o apelante encontra-se apto ao labor, de modo que “não apresenta incapacidade laborativa” e, notadamente quanto ao quesito “a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?”, o
expert
foi conclusivo ao evidenciar que “não”.

O laudo pericial elucidou, ainda, que o apelante pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à saúde, além de evidenciar que não há necessidade de que ele seja reabilitado para outra função, de modo que inexiste redução da capacidade laboral.

A perita reafirmou, ao apresentar os esclarecimentos solicitados (Id. 15436269), que o apelante encontra-se apto ao exercício da atividade que habitualmente exercia, embora considerando seu histórico de enfermidade, inexistindo nexo causal com o trabalho realizado.

A pretensão do apelante de afastar a conclusão pericial não se sustenta, pois, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, este foi elaborado por profissional imparcial e corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Não se verifica, portanto, qualquer prova que demonstre o alegado “acidente de trabalho equiparado” alegado pelo apelante.

A despeito dos documentos juntados pelo apelante, tem-se que
“n
a valoração das provas, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, e, in casu, a perícia oficial foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, devendo, assim, prevalecer sobre os laudos médicos particulares apresentados pela autora”
(TJES, AC 00300591220148080024, 2
a
Câmara Cível, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018).

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido, notadamente prova técnica pericial, resta evidenciado que o apelante não faz jus ao benefício do auxílio-acidente, uma vez que inexiste nexo causal entre a patologia que o acomete e o trabalho desenvolvido, bem como inexiste redução da capacidade laboral para a função que exercia, não estando preenchidos os requisitos exigidos pela
Lei 8.213/91.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.